Tribunal: TJMT
Processo: 1005558-12.2023.8.11.0045
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005558-12.2023.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[UNINTER EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 02.261.854/0012-00 (RECORRENTE), ALBADILO SILVA CARVALHO - CPF: 029.045.969-92 (ADVOGADO), ANDERSON GASPARIN - CPF: 013.334.131-30 (RECORRIDO), GILBERTO CRISTOFOLINI - CPF: 000.518.681-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA DE VALOR PACTUADO. INEXISTÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA. RECURSO CONHECIDO EPROVIDO.

1.
As partes de um
contrato

devem

respeitar
o que
efetivamente

foi

pactuado
(
princípio

pacta sunt
servanda
),
não

podendo

acrescentar

obrigações
de forma unilateral.
Desse modo, a cobrança sem embasamento contratual e que não observa as regras normativas do respectivo órgão regulador, configura conduta ilícita.

A
cobrança
de
valores

expressamente

pactuados

configura

conduta

lícita
.

2.
Recurso

conhecido
e
provido
.

3.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei
no
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1005558-12.2023.8.11.0045

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE

Recorrente
:
UNINTER EDUCACIONAL S.A.

Recorrido
:
ANDERSON GASPARIN

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

ANDERSON GASPARIN

ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de
UNINTER EDUCACIONAL S.A.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
e
concluiu
que
: a) a
parte

reclamante

comprovou
que
não

autorizou
a
reabertura
de
sua

matrícula

na

instituição
de
ensino

reclamada
; b) a
parte

reclamada

não

apresentou

documentos
que
comprovassem
a
legitimidade
das
cobranças

realizadas
; c) a
negativação

indevida
dos dados da
parte

reclamante
,
gera
o
dever
de
indenizar
. Ao final,
julgou

parcialmente

procedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
, para
declarar

inexistente
o
débito

negativado
,
bem

como
para
condenar
a
parte

reclamada

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
,
sustentando
que: a) a
parte

reclamante

autorizou
a
reativação
da
matrícula

em
10/1/2022 e
deixou de adimplir as mensalidades do período de março
/2022 a
maio
/2022; b) a
cobrança
é
legítima
,
razão
pela qual
não

há
se
falar

em

danos

morais
.
Postulou
a
reforma
da
sentença
, para que
sejam

julgados

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.
Alternativamente
,
requereu
a
redução
do
quantum

indenizatório
.

Embora
a
parte

recorrida

tenha

sido

intimada
(ID 241976745/PJe2),
não

foram

apresentadas
as
contrarrazões
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Origem
da
dívida
.

Os

contratos

devem

respeitar

o
Princípio
da
Autonomia
da
Vontade
, pois
os

negócios

jurídicos

são

concebidos

como
o
resultado
da
convergência
das
vontades
livres dos
pactuantes
.

A

liberdade

contratual
, no
entanto
,
deve

respeitar

os

limites
da lei e da
função
social dos
contratos
.

Nesse
sentido
:

(...) IV - A
liberalidade
e
a

autonomia
da
vontade

contratual

conferida
as partes,
respeitados

os

limites
da lei e da
função
social dos
contratos
,
permite
a
formação
de
negócios

jurídicos

mistos
, com
formas

contratuais

típicas
e
atípicas
,
como
o
ajuste
de "
cláusula

constituti
"
em

escritura
de
dação

em

pagamento
com
previsão
de
retrovenda
,
como

condição

suspensiva
. (STJ
REsp
302.137/RJ, Rel. MIN. HONILDO AMARAL DE MELLO CASTRO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/AP), QUARTA TURMA,
julgado

em
15/09/2009,
DJe
05/10/2009)

Desse modo,
quanto

ao
valor da
cobrança
, as partes
devem

observar
o que
foi

expressamente

pactuado
,
os

limites

legais
e a
função
social do
contrato
,
não

podendo

acrescentar

obrigações
de forma unilateral.

A
propósito
:

RECURSO INOMINADO. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. COBRANÇA SEM EMBASAMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO SUPOSTO REFINANCIAMENTO. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. SIMPLES COBRANÇA INDEVIDA SEM INCLUSÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. As partes de um
contrato

devem

respeitar
o que
efetivamente

foi

pactuado
(
Princípio
da
Autonomia
da
Vontade
),
não

podendo

acrescentar

obrigações
de forma unilateral. A
cobrança

sem

embasamento

contratual
, no
caso
,
prova
do
refinanciamento
,
enseja

conduta

ilícita
. (...) (TJ-MT - RI: 10000881320228110052, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de
Julgamento
: 11/09/2023, Terceira
Turma

Recursal
, Data de
Publicação
: 18/09/2023)

Em
exame
do conjunto
fático

probatório

disponível
,
constata
-se que a
cobrança

não
viola o que
foi

pactuado
, pois
o
áudio

apresentado
pela
parte

reclamada
,
referente
à
gravação
da
ligação

telefônica

realizada
para a
parte

reclamante
(ID 241976740
/PJe2,
pág
. 4
),
comprova
que
ela

aceitou
a
reabertura
de
sua

matrícula

após
o
desconto

na

mensalidade

ofertado
pela
instituição
de
ensino
.

Embora
no
presente

caso

não

tenha

sido

produzida

prova

técnica
, é
considerado

autêntico
o
documento
que
não
for
impugnado

especificamente
,
conforme

preconiza
o
artigo
411,
inciso
III do CPC.

Portanto
,
considerando
que
inexiste

motivos
para
considerar

indevida
a
cobrança
, o valor
reivindicado
pela
parte

reclamada
é
legítimo
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento

para
r
eformar
a
sentença

objurgada
e
julgar

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024